Tribunal: TJES
Processo: 5000561-76.2025.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000561-76.2025.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANA RITA MOREIRA DE MELO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONSUMIDORA IDOSA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. DEVER REFORÇADO DE CAUTELA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Cuida-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente a relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado impugnados, determinar a cessação definitiva dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, condenar a instituição financeira à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir. É assente na jurisprudência pátria que o acesso à jurisdição não se condiciona ao prévio esgotamento da via administrativa, sob pena de frontal violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

DO MÉRITO

A autora impugnou expressamente a contratação dos empréstimos consignados que ensejaram descontos mensais em seu benefício previdenciário, afirmando desconhecer integralmente as operações impugnadas.

Em hipóteses como a dos autos, em que o consumidor nega a contratação do negócio jurídico que fundamenta os descontos promovidos pela instituição financeira, compete ao fornecedor comprovar a regularidade da avença e a higidez da manifestação de vontade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso concreto, contudo, o banco recorrente não produziu prova robusta e idônea capaz de demonstrar, de forma segura, a regular contratação das operações questionadas.

A documentação apresentada restringe-se a telas sistêmicas internas e registros unilaterais de movimentação eletrônica, desacompanhados de instrumento contratual assinado, gravação de voz, biometria validada, certificação eletrônica apta a vincular inequivocamente a consumidora à contratação ou qualquer outro elemento técnico confiável que permita aferir a efetiva e consciente manifestação de vontade da autora.

Tal insuficiência probatória assume especial relevo diante da condição pessoal da autora, pessoa idosa e beneficiária de prestação previdenciária, circunstância que atrai a incidência de proteção reforçada nas relações de consumo.

Com efeito, o consumidor idoso é reconhecidamente hipervulnerável no mercado de consumo, exigindo-se das instituições financeiras padrão mais rigoroso de cautela, transparência e segurança, sobretudo em operações realizadas por canais eletrônicos ou terminais de autoatendimento, cuja dinâmica muitas vezes não assegura adequada compreensão do conteúdo contratual nem plena ciência quanto aos efeitos econômicos da operação.

Não se ignora a licitude, em tese, das contratações eletrônicas. Todavia, sua validade pressupõe demonstração segura de mecanismos eficazes de autenticação e de que a manifestação de vontade foi prestada de forma livre, consciente e informada, ônus do qual a recorrente manifestamente não se desincumbiu.

Permitir que meros registros internos unilaterais legitimem descontos permanentes em benefício previdenciário equivaleria a transferir indevidamente ao consumidor os riscos inerentes à atividade bancária, em afronta à teoria do risco do empreendimento.

Eventuais fraudes, falhas operacionais, vulnerabilidades sistêmicas ou deficiência na autenticação de operações eletrônicas configuram fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Correta, pois, a declaração de inexistência da relação jurídica e a condenação à restituição dos valores indevidamente descontados. No tocante aos danos morais, igualmente irretocável a sentença.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de pessoa idosa — verba de inequívoca natureza alimentar — extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e atingem diretamente a esfera da dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência do consumidor e gerando angústia, insegurança e abalo psíquico presumido.

Nessa hipótese, o dano moral decorre in re ipsa da própria ilicitude da conduta, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

O valor arbitrado em R$ 2.000,00 mostra-se moderado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem importar enriquecimento sem causa.

Não há excesso a justificar sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)